Tribunal: TJDFT
Processo: 0000860-74.2015.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA.

I – Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ.

II – O contrato prevê cláusula penal apenas em favor da vendedora do imóvel, por isso é admitida a inversão e aplicação em favor do comprador, nos termos da tese jurídica firmada nos REsps 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971).

III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV – Reconhecida a sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, caput, do CPC.
V – Apelação desprovida.